Tribunal: TCU
Processo: 023.503/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal o ato.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Raquel Machado Peres Ricarte contra o Acórdão 17466/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Raquel Machado Peres Ricarte para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 17466/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que acompanhe os desdobramentos do Processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às determinações contidas no subitem 1.7, alíneas "b.1" e "b.3", do Acórdão 17466/2021-TCU-Segunda Câmara , em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida na citada ação, comprovando, nos autos, que a recorrente é, de fato, uma das substituídas no processo; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Superior Tribunal de Justiça.